Tribunal: STJ
Processo: 2200583-64.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2638431 - SP (2024/0147452-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: EDSON NICOLAU AMBAR
AGRAVANTE
: APPARECIDA PATAH HALLAK AMBAR
ADVOGADA
: BERENICE SOUBHIE NOGUEIRA MAGRI - SP121288
AGRAVADO
: PATRICIA SENHORA NUNEZ SALA
ADVOGADA
: PATRICIA SENHORA NUNEZ SALA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP130674
INTERES.
: MARIO MITNE
INTERES.
: MÁRIO MITNE JÚNIOR
INTERES.
: NADUA JORGE MITNE - ESPÓLIO
INTERES.
: NICOLAS ELIA AMBAR - ESPÓLIO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA
PROTESTO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE
AO DEVEDOR.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se
alegava afronta aos artigos 517,
782, § 4o, e 805 do Código de Processo
caput,
Civil, requerendo a reforma do acórdão para indeferir a expedição de certidão
para fins de protesto extrajudicial, sob o argumento de que os bens penhorados
seriam suficientes para garantir a execução.
2. Acórdão recorrido concluiu que o protesto extrajudicial não se confunde com
meio de execução, sendo mera providência para atestar a existência de dívida
judicial não adimplida, e que o princípio da menor onerosidade ao devedor deve
ser interpretado de forma harmônica com o direito de satisfação do credor.
3. Decisão de origem fundamentou-se no acervo probatório dos autos,
considerando adequada a expedição da certidão para fins de protesto, e destacou
que a revisão dessa conclusão demandaria reexame de matéria fática, vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a expedição de certidão para
protesto extrajudicial, no contexto de cumprimento de sentença, afronta o
princípio da menor onerosidade ao devedor, considerando a suficiência dos
bens penhorados para garantir a execução.
Documento eletrônico VDA51606147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:32:46
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 883f6325-8a1f-4feb-8fa7-63f00aa08b1c

III. Razões de decidir
5. O princípio da menor onerosidade ao devedor não possui caráter absoluto e
deve ser interpretado de forma harmônica com o direito de satisfação do credor,
conforme previsto no artigo 805, parágrafo único, do CPC/2015.
6. A revisão da conclusão do acórdão recorrido sobre a adequação e
proporcionalidade da medida demandaria reexame de matéria fática, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
14/10/2025
20/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51606147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:32:46
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 883f6325-8a1f-4feb-8fa7-63f00aa08b1c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2638431 - SP (2024/0147452-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: EDSON NICOLAU AMBAR
AGRAVANTE
: APPARECIDA PATAH HALLAK AMBAR
ADVOGADA
: BERENICE SOUBHIE NOGUEIRA MAGRI - SP121288
AGRAVADO
: PATRICIA SENHORA NUNEZ SALA
ADVOGADA
: PATRICIA SENHORA NUNEZ SALA (EM CAUSA PRÓPRIA)
- SP130674
INTERES.
: MARIO MITNE
INTERES.
: MÁRIO MITNE JÚNIOR
INTERES.
: NADUA JORGE MITNE - ESPÓLIO
INTERES.
: NICOLAS ELIA AMBAR - ESPÓLIO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA
PROTESTO
EXTRAJUDICIAL.
PRINCÍPIO
DA
MENOR
ONEROSIDADE
AO
DEVEDOR.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se
alegava afronta aos artigos 517,
782, § 4o, e 805 do Código de
caput,
Processo Civil, requerendo a reforma do acórdão para indeferir a expedição
de certidão para fins de protesto extrajudicial, sob o argumento de que os
bens penhorados seriam suficientes para garantir a execução.
2. Acórdão recorrido concluiu que o protesto extrajudicial não se confunde
com meio de execução, sendo mera providência para atestar a existência de
dívida judicial não adimplida, e que o princípio da menor onerosidade ao
devedor deve ser interpretado de forma harmônica com o direito de satisfação
do credor.
Documento eletrônico VDA51229806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:34
Código de Controle do Documento: fbe7cd6c-99dd-4df7-a0e8-29a62a126bb0

3. Decisão de origem fundamentou-se no acervo probatório dos autos,
considerando adequada a expedição da certidão para fins de protesto, e
destacou que a revisão dessa conclusão demandaria reexame de matéria
fática, vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a expedição de certidão para
protesto extrajudicial, no contexto de cumprimento de sentença, afronta o
princípio da menor onerosidade ao devedor, considerando a suficiência dos
bens penhorados para garantir a execução.
III. Razões de decidir
5. O princípio da menor onerosidade ao devedor não possui caráter absoluto e
deve ser interpretado de forma harmônica com o direito de satisfação do
credor, conforme previsto no artigo 805, parágrafo único, do CPC/2015.
6. A revisão da conclusão do acórdão recorrido sobre a adequação e
proporcionalidade da medida demandaria reexame de matéria fática, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interposto por EDSON NICOLAU AMBAR
e APPARECIDA PATAH HALLAK AMBAR contra decisão que obstou a subida de
recurso especial.
Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa guarda os
seguintes termos (fls. 58-69):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Insurgência dos executados, ora agravantes,
contra decisão que acolheu o pedido de expedição de
certidão de protesto extrajudicial formulado pela
exequente. Irresignação que não prospera. Decisão judicial
já transitada em julgado e prazo para pagamento voluntário
previsto no 523, do CPC transcorrido sem que os
Documento eletrônico VDA51229806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:34
Código de Controle do Documento: fbe7cd6c-99dd-4df7-a0e8-29a62a126bb0

executados realizassem o pagamento do débito. Requisitos
previstos no artigo 517, do Código de Processo Civil/2015
devidamente atendidos na hipótese dos autos. Irrelevante,
ademais, o fato de os executados terem indicado bens para
garantir a execução. Protesto que não se confunde com
meio de execução, consistindo em mera providência
voltada a atestar a existência de dívida judicial não
adimplida. Exequente- agravada que persegue a satisfação
do seu crédito há mais de uma década sem, contudo, lograr
êxito. Execução que se realiza no interesse do credor
(artigo 797, caput, do CPC/2015). Princípio da menor
onerosidade da execução para o devedor que não possui
caráter absoluto, e deve ser interpretada de forma
harmônica com o direito de satisfação do credor, conforme
prevê o artigo 805, parágrafo único do CPC/2015.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão que não
comporta reforma. Recurso não provido.

Sem embargos de declaração.
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão contrariou as
disposições contidas nos artigos 517,
, 782, §4o, e 805 do Código de Processo Civil,
caput
requerendo a reforma do acórdão recorrido para que "seja indeferida a expedição de
certidão para os fins de protesto (artigo 517, caput, do CPC), considerando parte dos bens
imóveis acima elencados tem valor suficiente para garantir a execução, sob pena de
afronta ao §4o do artigo 782 e artigo 805 do Código de Processo Civil" (fls. 83).
Oferecidas contrarrazões (fls.74-84), sobreveio o juízo de admissibilidade
negativo na instância de origem (fls.113-114), o que ensejou a interposição do presente
agravo.
Apresentada contraminuta do agravo (fls.131-143).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo reúne condições de conhecimento, posto que atacou
adequadamente os dois fundamentos em que se assentou a decisão que inadmitiu o
recurso especial.
Entretanto, tenho que no caso em análise foi acertada a decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Com efeito, sustenta a parte agravante que a expedição de certidão para
possibilitar o protesto é medida extremamente gravosa e inadequada ao princípio da
menor onerosidade ao devedor, uma vez que "parte dos bens imóveis acima elencados
tem valor suficiente para garantir a execução".
Documento eletrônico VDA51229806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:34
Código de Controle do Documento: fbe7cd6c-99dd-4df7-a0e8-29a62a126bb0

Ocorre que, para se aferir se efetivamente há gravosidade excessiva seria
necessário que, de logo, a informação da suficiência dos bens penhorados pudesse ser
constatada a partir da leitura do acórdão recorrido. Não é isso, todavia, o que
acontece. Acerca dessa questão, o acórdão se limitou a afirmar que:

irrelevante se mostra o fato de os executados terem
indicado bens para garantir a execução, uma vez que o
protesto não se confunde com meio de execução,
consistindo em mera providência voltada a atestar a
existência de dívida judicial não adimplida. (fls. 66)
[...]
Não se olvide que a execução se realiza no interesse do
credor (artigo 797, caput, do CPC/2015); e que a menor
onerosidade da execução para o devedor, quanto princípio,
não possui caráter absoluto, e deve ser interpretada de
forma harmônica com o direito de satisfação do credor,
conforme prevê o artigo 805, parágrafo único do CPC
/2015. (fls. 68)

Assim, tem-se que para a análise da tese sustentada pelo recorrente acerca
da onerosidade excessiva da execução seria necessário o reexame de provas.
Ressalte-se que é assente no STJ o entendimento de que "O princípio da
menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância
com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor" (AgInt
no AREsp no 1.563.740/RJ, Min. Rel. Raul Araújo, Quarta Turma, j.
). Além
11/5/2020
disso, "Diferentemente do CPC/73, em que vigorava o princípio da tipicidade dos meios
executivos para a satisfação das obrigações de pagar quantia certa, o CPC/15, ao
estabelecer que a satisfação do direito é uma norma fundamental do processo civil e
permitir que o juiz adote todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, conferiu ao magistrado um
poder geral de efetivação de amplo espectro e que rompe com o dogma da tipicidade."
(REsp 1733697/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em
, DJe
).
11/12/2018
13/12/2018
A Corte de origem decidiu, com base no acervo probatório dos autos, que
a expedição da certidão para fins de protesto é medida adequada para a satisfação dos
Nesse contexto, a revisão de tal conclusão ensejaria o reexame de
direitos do credor.
matéria fática, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7
/STJ. Nesse sentido, cito:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A
ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA
CNH.
DESPROPORCIONALIDADE.
MEDIDAS
COERCITIVAS PREVISTAS NO ART. 139, IV, DO
NCPC. MEDIDA AFASTADA PELO ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51229806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:34
Código de Controle do Documento: fbe7cd6c-99dd-4df7-a0e8-29a62a126bb0

RECORRIDO COM APOIO NO SUPORTE FÁTICO
DOS
AUTOS.
PRETENSÃO
RECURSAL
QUE
ESBARRA NA SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as
medidas de satisfação do crédito devem observar os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de
forma a serem adotadas as providências mais eficazes e
menos gravosas ao executado.
Precedentes.
3. Para se ultrapassar a conclusão alcançada pelo Tribunal
estadual quanto a adequação, efetividade, razoabilidade e
proporcionalidade da medida coercitiva, a fim de acolher a
tese recursal, seria necessário o reexame das circunstâncias
fático-probatórias da causa, o que não se admite em âmbito
de recurso especial. Súmula 7 do STJ.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1837680/SP, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
,
23/03/2020
DJe 25/03/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS DECORRENTES DE MORTE EM ACIDENTE
DE TRÂNSITO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
MEDIDA
COERCITIVA ATÍPICA. ART. 139, IV, DO CPC/2015.
SUSPENSÃO DA CNH. REVISÃO DA CONCLUSÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM RELAÇÃO AOS
CRITÉRIOS QUE AUTORIZARAM O DEFERIMENTO
DA MEDIDA. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STF.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 139, IV, do CPC/2015, incumbe ao
juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar
o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que
tenham por objeto prestação pecuniária."
2. Para que o julgador se utilize de meios executivos
atípicos, a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao
contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da
medida adotada em razão da ineficácia das que foram
deferidas anteriormente.
3. No caso, segundo assinalou o órgão julgador, após
esgotados os meios típicos de satisfação da dívida, a fim de
reforçar os atos tendentes ao cumprimento da obrigação
reconhecida pelo título judicial, optou o magistrado por
eleger medida indutiva e coercitiva que cons iderou
adequada, necessária, razoável e proporcional. Esse
entendimento foi encampado pelo Tribunal local, que ainda
ressaltou o fato de que o executado possui alto padrão de
vida, incompatível com a alegada ausência de patrimônio
Documento eletrônico VDA51229806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:34
Código de Controle do Documento: fbe7cd6c-99dd-4df7-a0e8-29a62a126bb0

para arcar com o pagamento da indenização decorrente do
acidente que provocou.
4. Para se ultrapassar a conclusão alcançada no tocante ao
juízo
de
adequação,
efetividade,
razoabilidade e
proporcionalidade da medida, a fim de acolher a tese
recursal, seria necessário o reexame das circunstâncias
fático-probatórias da causa, o que não se admite em âmbito
de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 deste
Tribunal, aplicável, também, em relação aos recursos
interpostos com amparo na alínea c do permissivo
constitucional (AgInt no REsp n. 1.679.274/PE, Relatora a
Ministra Regina Helena Costa, DJe de
).
5/12/2017
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1785726/DF, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
19/08/2019
22/08/2019

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC tendo
em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA51229806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:34
Código de Controle do Documento: fbe7cd6c-99dd-4df7-a0e8-29a62a126bb0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.638.431 / SP
Número Registro: 2024/0147452-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0007402008
00409723720228260100
01410027120088260100
10017442920088260100
10017451420088260100
1410027120088260100
22005836420238260000
409723720228260100
583002008141002
740200800409723720228260100
74020080040972372022826010001410027120088260100
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDSON NICOLAU AMBAR
AGRAVANTE : APPARECIDA PATAH HALLAK AMBAR
ADVOGADA
: BERENICE SOUBHIE NOGUEIRA MAGRI - SP121288
AGRAVADO
: PATRICIA SENHORA NUNEZ SALA
ADVOGADA
: PATRICIA SENHORA NUNEZ SALA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP130674
INTERES.
: MARIO MITNE
INTERES.
: MÁRIO MITNE JÚNIOR
INTERES.
: NADUA JORGE MITNE - ESPÓLIO
INTERES.
: NICOLAS ELIA AMBAR - ESPÓLIO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
Documento eletrônico VDA51583895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:49:22
Código de Controle do Documento: 98e9c5af-4b1c-4895-9dd8-781ceee23d0d

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:49:22
Código de Controle do Documento: 98e9c5af-4b1c-4895-9dd8-781ceee23d0d